Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. JUNTADA DE PROVAS EM GRAU DE RECURSO E TESE DE USUCAPIÃO PARCIAL NÃO ABORDADAS NO JUÍZO PRIMEVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIOS PRO INDIVISO. PROPRIEDADE COMUM ENTRE PARTICULARES E O ENTE PÚBLICO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. USUCAPIÃO. INSUSCETIBILIDADE/IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 183, §3o E 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CPC/2015. INEXISTÊNCIA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. ELEMENTO PERTINENTE AO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEIO ECONÔMICO DA PARTE OU BAIXO O VALOR DA CAUSA. TEMA 1076/STJ. SEGUNDO RÉU CONSIDERADO REVEL. ADVOGADO COM PARTICIPAÇÃO EFETIVA NOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INTERPRETAÇÃO EQUITATIVA. DIFERENÇA DOS TRABALHOS ELABORADOS PELOS PATRONOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os documentos juntados pela primeira apelante e a tese de usucapião parcial do imóvel não foram objeto de apreciação do Magistrado de origem, tendo os argumentos sido trazidos somente em sede recursal. A Apelante, em momento algum – seja em sua contestação, seja em momentos anteriores ao saneamento do feito – manifestou as teses arguidas na apelação.
2. Impossível a apreciação de tese não debatida na origem, sob pena de supressão de instância. Recuso não conhecido neste tocante.
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide e/ou quando a prova é inútil/prescindível.
4. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juiz a quo reputou prescindível a produção da prova testemunhal e a pericial em questão para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. Preliminar rejeitada.
5. Nos condomínios pro indiviso em existindo propriedade comum entre particulares e o ente público, a supremacia do interesse público integraria ao imóvel a natureza de bem público, protegendo-o dos meios privados de aquisição de propriedade ou mesmo a posse. Não há como reconhecer a usucapião pretendida pela apelante, uma vez que recai ao imóvel objeto da ação a peculiaridade da natureza de bem público e, portanto, nos termos do art. 183, §3o e 191, parágrafo único da Constituição Federal, insuscetível de aplicação do instituto almejado.
6. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação. Dessa forma, protocolado o apelo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. A recorrente não se irresignou quando da decisão que determinou a alteração do valor da causa, vindo, inclusive, efetuar a modificação e recolher as custas em cima do novo montante, questionando tal fato somente em grau de recurso. Matéria preclusa.
7. A impossibilidade jurídica do pedido decorre de pleito cujo objeto é legalmente ou constitucionalmente vedado no ordenamento jurídico. No CPC de 1973, vigorava a impossibilidade jurídica como condição da ação, de modo que a sua observância importaria na extinção do processo sem resolução do mérito, como constava no art. 276, VI do citado diploma legal.
8. Todavia, no CPC/15 não há mais referência à expressão "condições da ação". Inexiste, ainda, qualquer norma sobre possibilidade jurídica. Assim, a impossibilidade jurídica do pedido não mais deve ser tratada como causa de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de ausência de uma das condições da ação, mas sim como causa meritória com resultado de improcedência, face a ausência de razão da parte na causa de pedir. Precedentes deste e. TJDFT e do STJ.
9. É cediço nesta Corte de Justiça, em especial nesta 8a Turma Cível, que o arbitramento de honorários por equidade somente deverá ser efetuado quando for inestimável ou irrisório o proveio econômico da parte ou, ainda, quando for baixo o valor da causa (Tema 1076/STJ). Não tendo a parte se irresignado quanto ao valor da causa à tempo, e tendo sido arbitrado no mínimo legal os honorários estabelecidos, não há razões para modificação do quantum fixado.
10. A atividade do advogado em uma ação, em havendo êxito, ainda que parcial, constitui a ele o direito aos honorários advocatícios, porquanto tais verbas apresentam natureza alimentar.
11. Mesmo depois da revelia, é lícito ao réu contratar advogado e ingressar no feito, tendo como única consequência o fato deste não poder questionar matéria já preclusa/decidida, uma vez que assume o processo no estado em que se encontra. Havendo efetiva atuação do advogado habilitado, lhe são devidos os honorários advocatícios correspondentes.
12. Em havendo diferença de atuação entre os patronos vencedores, deve-se apurar o montante devido a cada um equitativamente, de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
13. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA, E, REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA.